Tribunal: STF
Processo: ADI 761
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-13
Data de publicação: 1992-08-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI
N. 9.696, DE 24.07.1992, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ART. 1.
VINCULAÇÃO DE AUMENTOS E EQUIPARAÇÃO ENTRE OS VENCIMENTOS DOS
DELEGADOS DE POLICIA E DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E OS DOS
PROCURADORES DO ESTADO. PRECEDENTES DO STF, EM QUE DEFERIU CAUTELAR
PARA SUSPENDER AS NORMAS IMPUGNADAS, ACERCA DE MATÉRIA SEMELHANTE.
AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADES NS. 401, 467, 421 E 304.
RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL E CONVENIENCIA DE SUSPENDER A
VIGENCIA DA NORMA IMPUGNADA. CAUTELAR DEFERIDA PARA SUSPENDER, ATÉ O
JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO, A VIGENCIA DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 1.,
DA LEI N. 9.696, DE 24.07.1992, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.